Tribunal: TJMT
Processo: 1010729-11.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010729-11.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAYANE CHRISTINE DA SILVA PIRES - CPF: 053.537.881-50 (RECORRENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), PENINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.729.811-16 (RECORRIDO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PRONUNCIADAS NO CURSO DE DESENTENDIMENTO COMERCIAL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL EM STORY PRIVADO E ALCANCE RESTRITO. QUADRO PSÍQUICO PRÉ-EXISTENTE. ATO VERBAL
INTEMPESTIVO
CONFIGURA, EM REGRA, MERO DISSABOR NA AUSÊNCIA DE PROVA DA REPERCUSSÃO LESIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em razão de ofensas (áudios com termos depreciativos) e publicação em rede social supostamente identificadora do estabelecimento profissional, ocorridas após agendamento não cumprido por motivo de saúde. A pretensão inicial requeria indenização de R$ 20.000,00 e tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as ofensas e publicações realizadas no contexto descrito configuram dano moral indenizável ou mero dissabor; (
ii
) estabelecer se houve exposição pública suficiente a ensejar abalo objetivo da honra e reputação; (
iii
) determinar se se verifica nexo de causalidade entre a conduta imputada e o quadro psicológico alegadamente agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As expressões proferidas no calor do desentendimento, ainda que reprováveis, surgem como manifestação intempestiva e isolada decorrente de frustração de prestação de serviço, não ostentando, por si só, a densidade ofensiva necessária à configuração do dano moral indenizável, situando-se, em regra, no campo do mero dissabor.

A mensuração do caráter lesivo de postagem em rede social exige prova da efetiva repercussão e do alcance público do conteúdo; publicação em
story
de perfil privado, de curta duração e com número restrito de seguidores, e removida rapidamente, não demonstra, por si só, repercussão capaz de macular a honra objetiva do autor.

O nexo de causalidade entre ato ofensivo e agravamento de quadro psíquico não se presume quando existe condição mental preexistente; documentos médicos indicam acompanhamento contínuo desde 2020, e laudo contemporâneo caracteriza o evento como concausa/estressor, não como causa única e determinante, tornando insuficiente a vinculação do agravo exclusivamente à conduta atribuída à ré.

A quantificação do dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, evitando a banalização do instituto; pleito indenizatório elevado, sem comprovação de lesão grave e repercussão efetiva, revela desproporção que afasta a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Ofensas proferidas em contexto de desentendimento comercial, quando isoladas e sem prova de repercussão pública, configuram, em regra, mero dissabor, não ensejando indenização por dano moral.

A publicação em rede social somente gera obrigação indenizatória se demonstrada a efetiva repercussão lesiva e o alcance público do conteúdo.

A existência de quadro psíquico preexistente afasta a imputação automática de responsabilidade por agravamento quando o evento age apenas como concausa.

O valor da indenização por danos morais deve guardar proporcionalidade com a gravidade e a repercussão do ato, sob pena de banalização do instituto.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DAYANE CHRISTINE DA SILVA PIRES (ID 329377388) em face da respeitável sentença prolatada pelo douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande (ID 329377387), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de PENINA FERREIRA DA SILVA, julgou improcedente a pretensão autoral.

Narra a autora, ora Recorrente, em sua petição inicial (ID 329377359), que, na condição de cirurgiã-dentista, foi vítima de ofensas e indevida exposição de sua imagem e local de trabalho por parte da ré, ora Recorrida. O conflito ter-se-ia deflagrado em 21 de março de 2025, após a Recorrente, por razões de saúde devidamente justificadas por atestado médico, não ter podido comparecer ao seu consultório para realizar um atendimento previamente agendado para a funcionária e o filho da Recorrida. Em decorrência do cancelamento, a Recorrida teria proferido, por meio de mensagens de áudio em aplicativo de comunicação (
IDs
329377367 e 329377368), impropérios de baixo calão, como "vagabunda", e manifestado o desejo de que a Recorrente "morresse". Ademais, alega que a Recorrida publicou vídeo em sua rede social (Instagram) expondo o nome, a fotografia e a fachada do consultório da Recorrente (ID 329377372), em contexto vexatório. Tais atos, segundo a Recorrente, teriam ocasionado profundo abalo moral e psíquico, agravando um quadro clínico de depressão e transtorno do pânico preexistente, conforme laudos acostados (
IDs
329377364 e 329377397). Ao final, pleiteou a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da concessão de tutela de urgência.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 329377387), entendeu pela improcedência dos pedidos. Consignou o magistrado sentenciante que as supostas ofensas não teriam sido evidenciadas de modo a configurar humilhação ou difamação, afirmando que "sequer a ré expos o nome da autora em suas redes sociais, assim, não ficou público o ocorrido". Concluiu, portanto, que a situação fática se amolda à figura do mero aborrecimento, imanente à vida cotidiana, e que o direito à indenização moral exige comprovação densa de que a ofensa transcendera a barreira do corriqueiro dissabor, o que não teria ocorrido no caso.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso inominado (ID 329377388), no qual reitera os argumentos da exordial. Sustenta, em síntese, o equívoco da sentença ao minimizar a gravidade dos fatos, argumentando que as ofensas foram graves e que houve, sim, exposição pública de seu nome, imagem e local de trabalho, contrariando a afirmação do juízo
a quo
. Reafirma a existência de abalo psíquico profundo, devidamente comprovado por documentação médica, e defende a razoabilidade do
quantum
indenizatório pleiteado. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada procedente.

A Recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso (ID 334226866), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Argumenta que o evento se qualifica como mero dissabor, originado por uma falha na prestação do serviço por parte da Recorrente. Assevera que as ofensas foram proferidas em um momento de fúria e incontinência verbal, e que a postagem na rede social ocorreu na modalidade de
story
privado, com poucos seguidores, tendo sido removida em poucas horas. Impugna, ainda, o nexo de causalidade entre sua conduta e o quadro psicológico preexistente da Recorrente, bem como a manifesta exorbitância do valor da indenização pleiteada.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O apelo é próprio e tempestivo, conforme se afere pela data de publicação da sentença e de interposição do recurso. O preparo foi dispensado em razão da concessão do benefício da justiça gratuita em primeira instância (ID 329376455).

No mérito, contudo, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a bem lançada sentença de primeiro grau ser mantida em sua integralidade.

A análise do caso concreto exige que se pondere, com a devida temperança, os limites que separam o mero dissabor, inerente às
vicissitudes
das relações sociais e comerciais, do dano moral efetivamente indenizável, que pressupõe uma lesão grave a direitos da personalidade. Nesse diapasão, aprofundo a análise dos fatos e das teses recursais em tópicos, para maior clareza de fundamentação.

a) Da Natureza das Ofensas no Contexto de um Desentendimento Comercial e a Caracterização como Mero Dissabor

Inicio
a minha análise pelo epicentro da controvérsia, qual seja, a qualificação jurídica das ofensas proferidas pela Recorrida no contexto fático apresentado. A Recorrente sustenta que expressões como "vagabunda" e "tomara que morra", dirigidas a si em áudios privados e em postagem em rede social, são de tal gravidade que, por si sós, configuram dano moral que extrapola o mero aborrecimento. Não comungo de tal entendimento. A hermenêutica dos fatos não pode se dissociar do substrato que lhes deu origem. E, no caso em apreço, o estopim de todo o desentendimento foi, inequivocamente, uma frustração experimentada pela Recorrida na condição de consumidora. Conforme se depreende dos autos, notadamente da impugnação à contestação (ID 329377385, p. 3) e da própria contestação (ID 329377383, p. 3), a Recorrida, acompanhada de sua funcionária e de seus dois filhos — um deles um lactente de apenas três meses de idade, conforme certidão de nascimento de ID 329377384, p. 7 — deslocou-se até o consultório da Recorrente para um atendimento agendado para as 17h00 do dia 21/03/2025, encontrando o local fechado e sem qualquer aviso prévio de cancelamento.

A justificativa apresentada pela Recorrente, embora plausível, repousa em um atestado médico (ID 329377363, p. 1) que se limita a confirmar seu comparecimento a uma consulta dermatológica naquela data, sob o código genérico CID L98.9 ("Outras afecções especificadas da pele e do tecido subcutâneo"). Tal documento, como bem observado pela defesa da Recorrida (ID 334226866, p. 6), não contém qualquer prescrição expressa de repouso absoluto ou afastamento das atividades laborais que tornasse imperativo o cancelamento de sua agenda profissional sem prévia comunicação aos pacientes. Esse cenário, de uma
expectativa de atendimento frustrada após considerável esforço logístico por parte da cliente, inevitavelmente gera um estado de aborrecimento e irritação, o que, embora não justifique a grosseria, serve para contextualizar a sua reação.

Nesse panorama de animosidade, as expressões utilizadas pela Recorrida, ainda que socialmente reprováveis e denotadoras de evidente falta de polidez, inserem-se em um quadro de incontinência verbal momentânea, fruto da exasperação. Foram proferidas no calor da discussão, como uma reação intempestiva e desproporcional, mas não revelam uma intenção premeditada e persistente de aviltar a honra da Recorrente a ponto de lhe causar um prejuízo moral juridicamente tutelável. O direito civil não se presta a ser um instrumento de punição para a falta de etiqueta ou para a explosão de fúria em contendas privadas. Para que se configure o dano moral, a ofensa deve ser capaz de provocar uma dor anímica profunda, um vexame socialmente relevante, uma humilhação que fuja à normalidade do convívio. Xingamentos proferidos em um contexto de desentendimento pontual, ainda que rudes, não possuem,
via de regra
, essa densidade ofensiva, amoldando-se à figura do mero dissabor ou aborrecimento, aos quais todos os que vivem em sociedade estão sujeitos.

b) Da Alegada Exposição Pública e sua Insuficiente Repercussão Lesiva

A Recorrente se insurge veementemente contra a afirmação da sentença de que "sequer a ré expos o nome da autora em suas redes sociais" (ID 329377387, p. 2), asseverando que o vídeo publicado continha, sim, elementos que a identificavam, como seu nome, imagem e a fachada de seu consultório. Admitindo, para fins de argumentação, a veracidade de tal alegação e o consequente equívoco do juízo
a quo
nesse

ponto específico da análise factual, a sorte do recurso não se altera. Isso porque a configuração do dano moral, especialmente em sua dimensão objetiva (abalo à reputação), não decorre da mera possibilidade de visualização da ofensa, mas de sua efetiva repercussão e do alcance do prejuízo à imagem do ofendido.

A Recorrida esclareceu, tanto em sua peça de defesa (ID 329377383, p. 3) quanto em suas contrarrazões (ID 334226866, p. 5), que a publicação foi realizada na ferramenta
story
de seu perfil privado na rede social Instagram, que possui um número restrito de seguidores, e que o conteúdo foi removido poucas horas após a postagem. A Recorrente, por seu turno, não logrou êxito em produzir qualquer contraprova que demonstrasse uma disseminação massiva do conteúdo ou uma repercussão pública de fato danosa. Não há nos autos evidências de que a postagem tenha sido amplamente visualizada, compartilhada ou comentada, ou de que tenha gerado qualquer prejuízo concreto à reputação profissional da Recorrente, como a perda de pacientes ou o descrédito junto à comunidade. A responsabilidade civil, vale repisar, não se compadece com danos hipotéticos ou meramente potenciais. Era ônus da Recorrente demonstrar que a conduta da Recorrida, para além da ofensa em si, provocou um abalo efetivo em sua honra objetiva. Na ausência dessa comprovação, a
postagem, ainda que contivesse elementos identificadores, não extrapolou os limites de um desabafo digital de alcance limitado, inserido no mesmo contexto de desentendimento pontual, sendo insuficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

c) Da Fragilidade do Nexo de Causalidade entre a Conduta da Recorrida e o Quadro Clínico da Recorrente

Em um notável esforço para demonstrar a profundidade do abalo sofrido, a Recorrente ampara sua pretensão indenizatória em relatórios psicológicos e médicos que atestam sua delicada condição de saúde mental e física (
IDs
329377397, 329377364, 329377399). Todavia, uma análise atenta de tais documentos revela a fragilidade do nexo de causalidade, pressuposto indispensável para a imputação de responsabilidade civil. Os próprios relatórios demonstram, de forma inequívoca, que a Recorrente já se encontrava em acompanhamento psiquiátrico e psicológico desde o ano de 2020, com hipótese diagnóstica de Transtorno Depressivo (F32.1) e Transtorno do Pânico (F41.0), conforme detalhado no relatório médico de ID 329376453 e no relatório psicológico de ID 329376450. A vulnerabilidade psíquica, portanto, é condição preexistente e crônica, não tendo sido inaugurada pelo evento em discussão.

O relatório psicológico datado do próprio dia dos fatos, 21 de março de 2025 (ID 329377397), utiliza uma terminologia técnica e precisa que, ao invés de corroborar a tese recursal, a enfraquece. O documento afirma que a situação vivenciada "corroborou para um intenso episódio de ansiedade". A expressão "corroborou" denota que o evento atuou como um concausa, um gatilho, um fator de estresse que se somou a um quadro clínico de base já instalado e complexo. Em nenhum momento o laudo estabelece que a conduta da Recorrida foi a causa direta, única e determinante do sofrimento psíquico. Não se pode, sob o pálio da responsabilidade civil, imputar a um único evento adverso a responsabilidade por todo um histórico de transtornos mentais. O ordenamento jurídico não agasalha a teoria da causalidade que responsabilize o agente por consequências remotas e indiretas de seu ato, especialmente quando a condição da vítima, por sua preexistente fragilidade, potencializa de forma extraordinária os efeitos de um estímulo que, para uma pessoa média, geraria apenas um incômodo passageiro.

Da mesma forma, a alegação de que o diagnóstico de um nódulo na cabeça (tumor), aventado na manifestação de ID 329377392, p. 2, teria agravado sua condição, carece de qualquer nexo causal com a conduta da Recorrida. O laudo de ressonância magnética (ID 329377399) apenas levanta a suspeita de um "
microadenoma
", e não há nos autos o mais tênue indício de que tal condição tenha sido causada ou agravada pelas ofensas. Trata-se de uma intercorrência de saúde da Recorrente, independente e desvinculada dos fatos em julgamento, cuja menção nos autos parece ter o único propósito de sensibilizar o julgador, sem, contudo, possuir relevância jurídica para o deslinde da causa.

d) Da Manifesta Desproporcionalidade do Pleito Indenizatório e a Banalização do Instituto

Por fim, ainda que se superassem todos os óbices anteriores — o que não se admite —, a pretensão indenizatória no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se revelaria manifestamente desproporcional e desarrazoada. Como bem apontado pela defesa da Recorrida (ID 334226866, p. 4), o acolhimento de pleitos de tal magnitude por desentendimentos comerciais pontuais, mesmo que permeados por linguagem chula, representaria um perigoso estímulo à chamada "indústria do dano moral", banalizando um instituto que deve ser reservado para as lesões efetivamente graves aos atributos da personalidade. A indenização por dano moral não pode e não deve ser convertida em fonte de enriquecimento sem causa, nem em instrumento de vindita privada. Sua função é compensar a dor e o vexame que fogem à normalidade e, secundariamente, desestimular condutas semelhantes. No caso, a desproporção entre o evento — um bate-boca acalorado decorrente de um agendamento frustrado — e o valor pleiteado é gritante e depõe contra a própria razoabilidade da pretensão. A manutenção da improcedência, portanto, também serve como medida de salvaguarda do próprio instituto do dano moral, evitando sua vulgarização e preservando sua relevância para os casos em que a dignidade da pessoa humana é, de fato, frontalmente aviltada.

Em suma, a detida análise do conjunto probatório revela que a conduta da Recorrida, embora inadequada e reprovável do ponto de vista da urbanidade, não foi suficiente para macular a honra ou a imagem da Recorrente de forma a configurar dano moral passível de indenização. O evento, em sua totalidade, enquadra-se na esfera do mero dissabor decorrente das complexidades das interações humanas, não sendo, portanto, passível de tutela jurisdicional na seara da responsabilidade civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as razões aqui delineadas.

Condeno a parte Recorrente, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do que dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em virtude do benefício da justiça gratuita deferido à Recorrente (ID 329376455), cuja manutenção ora se ratifica.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026